Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703291-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OREDISON SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OREDISON SILVA MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos Embargos à Execução n. 0728816-67.2019.8.07.0016, opostos pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Ressalte-se que, nos autos de origem, a par de mencionar a hipossuficiência e a justiça gratuita, efetivamente não houve a concessão do benefício. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 às 09:34:24 Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora